Tribunal: TJBA
Processo: 8047553-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047553-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: SEBASTIAO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S.A., em recuperação judicial, contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8047553-52.2024.8.05.0000, negou provimento ao recurso e manteve decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição na ação indenizatória ajuizada por Sebastião da Conceição (processo originário nº 8000634-13.2020.8.05.0172). A embargante alega omissão e obscuridade no julgado, quanto à inexistência de relação de consumo, inaplicabilidade do prazo quinquenal do CDC e ineficácia do Termo de Compromisso para fins de interrupção da prescrição.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade por não enfrentar devidamente os fundamentos suscitados pela embargante acerca da (i) inaplicabilidade da legislação consumerista, (ii) prazo prescricional aplicável e (iii) alcance territorial do Termo de Compromisso celebrado com o Ministério Público.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição da via recursal adequada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão analisou expressamente a possibilidade de equiparação do autor à figura do consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, com base na jurisprudência consolidada do STJ e do TJMG.
5. Também foi enfrentada a eficácia interruptiva do Termo de Compromisso assinado em 26/10/2018, considerando sua natureza coletiva e difusa, afastando a tese de limitação territorial ao município de Mucuri/BA.
6. A jurisprudência aplicável foi indicada e considerada pertinente à hipótese concreta, inexistindo vício que justifique acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"Não há omissão nem obscuridade em acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos suscitados no recurso, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte."

"A relação jurídica decorrente de desastre ambiental pode configurar hipótese de consumidor por equiparação, atraindo a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC."

"Termo de Compromisso firmado por mineradoras com o Ministério Público possui eficácia para fins de interrupção da prescrição, mesmo em relação a municípios não nominados, dada a natureza difusa do dano ambiental."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.625.371/AL

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8047553-52.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante Samarco Mineração S.A., em recuperação judicial, e parte embargada Sebastião da Conceição:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator